Tribunal: TJBA
Processo: 8144738-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144738-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAIARA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA Nº 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 5.680,17, negando, contudo, a indenização por dano moral, em razão da existência de inscrições pretéritas em nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais quando há anotações preexistentes.

III. Razões de decidir

3. A existência de anotações preexistentes em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de inscrição posterior, ainda que esta seja considerada indevida, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há direito à indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando preexistente anotação legítima. 2. A discussão judicial de inscrições anteriores, desacompanhada de prova de sua ilegitimidade, não afasta a incidência da Súmula nº 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Segunda Seção, j. 27.08.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.556.234/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação nº 0036929-54.2012.8.05.0080, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 06.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144738-53.2025.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MAIARA SILVA MOREIRA e como Apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA